Tribunal: TJSP
Processo: 2007095-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007095-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IRIA
COVRE, é agravada NEUSA MARINA KRAMBECK.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007095-52.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira - 2a Vara Cível - Processo no 0010546-37.2017.8.26.0320
Agravante: IRIA COVRE
Agravado: NEUSA MARINA KRAMBECK
Interessados: GERALDO APARECIDO GONÇALVES, Tânia Aparecisa
Bueno, Luiz Carlos Lombardi e Maria Arlete da Silva Lombardi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33279)
PENHORA Impenhorabilidade de proventos de
aposentadoria, de remunerações e de quantia
destinada ao sustento Exegese do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil
Sem
hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833,
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil Valores
que não excedem os limites legais.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/113) interposto por IRIA COVRE contra r. decisão de fls. 47/48, proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Limeira, Dr. Rilton Jose
Domingues, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, movida em face de NEUSA MARIA KRAMBECK,
indeferiu o pedido de penhora de salário formulado pela agravante.
A agravante alega ser possível o desconto de débito
em folha de pagamento do devedor que não seja de pensão alimentícia.
Transcreve precedentes. Relata que há dois anos verificou-se nos autos que a
agravada recebia mensalmente duas aposentadorias, declarando como
rendimento mensal o importe de R$ 2.662,68 pelo INSS e R$ 2.136,44
provenientes da Prefeitura Municipal de Limeira. Aduz que os rendimentos da
agravada são suficientes à satisfação da dívida e o desconto de 10% de cada
uma das aposentadorias não afetará a sua subsistência, principalmente porque
é viúva e sozinha. Frisa que o cumprimento de sentença se arrasta há quase
três anos e o processo, há dez. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da decisão e o deferimento da penhora, com consequente expedição
de ofício ao INSS e à Prefeitura Municipal local para que realizem o desconto
diretamente na folha de pagamento, até o valor do débito, depositando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente de sua titularidade, cujos dados serão fornecidos. Reitera o
pedido de gratuidade da justiça.
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois,
sem prejuízo.
É o relatório.
A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça
(fl. 52), estendendo-se o benefício a esta instância.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou
limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...)
mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou
vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico,
qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de
sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não
ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à
prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária,
1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas
alimentares do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da
execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa,
segundo o qual “a execução não deve levar o executado a uma situação
incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007,
pág. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra
da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de pensão
alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil), o que não
é o caso dos autos.
Outrossim, não se trata de importância excedente a
50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do prescrito pelo artigo
833, § 2o, do Código de Processo Civil.
Registro que, no julgamento do recurso repetitivo no
1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a penhora eletrônica
dos valores depositados nas contas bancárias são impenhoráveis quando
tenham fonte: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”.
Nada a reparar na decisão agravada, portanto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator